Tribunal: TJBA
Processo: 8034388-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034388-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

AGRAVADO: CEREAIS IMACULADA CONCEICAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUE A REQUERIDA REALIZE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PROCEDA À QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO À PESSOA JURÍDICA. AGRAVANTE QUE ALEGA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DEMORA (PERICULUM IN MORA) E DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO (FUMUS BONI IURIS) EM FAVOR DA AGRAVANTE. MULTA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8034388-69.2023.8.05.0000
, em que figura como partes Agravante
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
e Agravada
CEREAIS IMACULADA CONCEICAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente